Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto aos anuentes PEDRO PEREIRA PINTO e PÉRICLES JOSÉ DOS SANTOS (ID: 15763132), os quais aderiram ao acordo incluso no ID: 11354817. Os beneficiários requereram a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre a desistência em relação aos suplicantes quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos Embargos à Execução n. 00164755020098070000 e todos os outros pendentes de apreciação, assim como sejam homologados os novos cálculos concernentes a eles. Pugnam pela remessa dos autos à Contadoria Judicial e pelo pagamento do adiantamento preferencial constitucional. O SINDIRETA ratificou a opção dos anuentes no ID: 18113198. O Distrito Federal, devidamente intimado, concordou com as anuências (ID: 18509723). O MPDFT já se manifestou pela desnecessidade de atuação no feito. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, ao compulsar os autos dos Embargos à Execução n. 00164755020098070000, encontra-se pendente de julgamento os Embargos de Declaração ID: 11356393, interpostos pelo SINDIRETA, acerca da aplicabilidade da Lei n. 3624/2005. Por outro lado, não foi encontrado o pedido do exequente de desistência parcial daqueles declaratórios quanto aos anuentes. Quanto aos substituídos processualmente, verifica-se ainda que os documentos a ele referentes encontram-se acostados nos autos n. 00164755020098070000, nesta ordem: 1) PEDRO PEREIRA PINTO, a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11356535, p.p. 287-288, o vínculo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração ID: 11356582, p. 455. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais colacionados da consulta ao site deste Tribunal juntados no ID: 11356535, p.p. 300-301 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. 2) PÉRICLES JOSÉ DOS SANTOS, a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11356535, p.p. 287-288, o vínculo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração ID: 11356535, p. 291. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela certidão do Cartório de Distribuição do DF juntada no ID: 11356535, p. 307 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Dando prosseguimento ao saneamento do feito, constata-se que a verba honorária contratual majorada ao patamar de 20% (vinte por cento) foi autorizada pela decisão ID:11354599 desta execução. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Intime-se o SINDIRETA para providenciar o pedido de desistência parcial dos Embargos de Declaração interpostos nos PJE 00164755020098070000 (ID: 11356393) quanto aos ora anuentes. Antes, porém, providencie a Secretaria do Conselho Especial a juntada nesta execução das cópias das peças contidas no ID: 11356535, p.p. 287-288, 291, 300-301 e 307, e ID: 11356582, p. 455 dos Embargos à Execução PJE 00164755020098070000. Brasília, 12 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador